Tribunal: TJDFT
Processo: 0728842-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728842-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERINELDE MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Na petição de ID 55808144, o Núcleo de Práticas Jurídicas do Ceub, que representa a agravante, noticia a renúncia do mandado em razão da remessa dos autos principais para a Justiça do Estado de Goiás. Não obstante a renúncia, datada de 15/02/2024, considero válida a publicação do v. acórdão (ID 55487358), certificada no ID 55808130, nos termos do art. 112, § 1o do CPC. Intime-se a agravante, por AR, para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Publique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora